Tribunal: TJDFT
Processo: 0751770-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO ­– NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente seu pedido inicial, nos seguintes termos: “[...] JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que o Distrito Federal disponibilize ao autor o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO DE SUBCONDROPLASTIA COM REPARO DE MENISCO MEDIAL DO JOELHO DIREITO, conforme prescrição médica, com todo suporte de internação necessário, na rede pública, observados os critérios de prioridade clínica [...]”.
2. Alega a parte autora e recorrente ser excessivo o tempo de espera para a cirurgia, nos termos do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois não foi delimitado um prazo para sua realização.
3. Verifica-se que a parte autora, de 62 anos de idade, possui diagnóstico de transtorno do menisco devido à ruptura lesão (rotura de menisco medial), bem como quadro de fratura do fêmur direito, condropatia patelar e derrame articular, necessitando do procedimento cirúrgico, ante o risco de desenvolver deformidade permanente, incapacidade funcional do membro, além das dores físicas e psíquicas advindas, inclusive pela incapacidade laboral. Diante disso, foi indicado o procedimento cirúrgico de subcondroplastia e reparo de menisco medial do joelho direito, conforme relatório médico.
4. A cirurgia pretendida foi indicada em 18 de março de 2021 e, apesar de ser um procedimento padronizado, ainda não foi marcada data para sua realização, não obstante a solicitação efetuada e a constatação de existência dos componentes cirúrgicos necessários desde dezembro de 2021 (conforme ID 36947763 – pág. 60/61).
5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
6. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
7. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
8. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
9. Como ressaltado pelo recorrente e Ministério Público, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)[1], dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
10. Além disso, mesmo não sendo cirurgia de urgência ortopédica, não há ponderação no comando contido na sentença, pois não foi determinado prazo para o Distrito Federal realizar a sentença.
11. A consideração desse prazo de espera para cirurgia, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da prescrição do procedimento e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
12. Na situação dos autos, a necessidade da cirurgia prescrita em 18 de março de 2021, no próprio sistema público de saúde, foi levada à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 29 de outubro de 2021 (ID 36947763 – pág. 39 e ID 36947763 – pág. 88) e, em manobra não devidamente explicada, ouve reinserção no SISREGIII em 10 de março de 2022 (ID 36947763 – pág. 33 e ID 36947751), prazo que a sentença, prolatada em 23 de maio de 2022, considerou para verificação de adequação aos parâmetros traçados pelo Enunciado no 93 do CNJ, considerando-o como não ultrapassado. Ou seja, transcorreram mais de 01 ano e 02 meses desde o conhecimento da necessidade de realização de cirurgia por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização da cirurgia, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
13. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 180 dias para a realização do procedimento, assim como também de pouco efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data em que a cirurgia foi inicialmente prescrita.
14. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença e determinar ao réu que submeta a autora ao PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO DE SUBCONDROPLASTIA COM REPARO DE MENISCO MEDIAL DO JOELHO DIREITO, conforme prescrição e relatório médico, com todo suporte de internação necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
15. Concedo também antecipação da pretensão recursal requerida, de forma a dar eficácia ao que foi decidido, determinando a intimação do Distrito Federal, para que cumpra a decisão proferida, nos termos do item 14.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
17. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/03/e8661c101b2d80ec95593d03dc1f1d3e.pdf